Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI No 12.153/2009. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu os autos sem análise de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo, uma vez que o recorrente encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Fica, assim, deferido ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 48742400.
3. Pela análise das razões recursais é possível verificar que a parte recorrente possui razão em seu pleito. Ainda que não seja possível a citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o mesmo não se aplica propriamente nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista o disposto no art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciona-se precedente da Eg. 2a Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI No 12.153/2009. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu os autos sob alegação de não ser possível a citação por edital nos Juizados Especiais. 2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que o recorrente tem a causa patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 46799409). 3. Assiste razão ao recorrente. Embora a citação por edital não seja cabível no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, situação diferente ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedentes: Precedente: (Acórdão 938873, 07003918320168070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 18/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1167947, 07063513520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o regular processamento da ação com a citação do réu por edital. Sem custas e honorários (Lei 9.099/95, art. 55). 5. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1720519, 07014136720218070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 2/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o regular processamento da ação com a citação da parte requerida por edital.
5. Sem custas e honorários (Lei 9.099/95, art. 55).
6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.